Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela CURADORIA ESPECIAL ((ID. 21805078) e por JACAFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (ID. 21996159) ao acórdão de ID. 21739674. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelos recorrentes, intime-se as partes embargadas para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, apresentarem resposta a este recurso no prazo legal. Brasília, 11 de janeiro de 2021 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator